Tribunal: TJDFT
Processo: 0767958-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. PROVA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE.
1. A aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 243 do ECA exige observância ao princípio da legalidade, sendo vedada a retroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).
2. A condenação criminal demanda prova robusta e segura, apta a superar a dúvida razoável, não bastando a palavra isolada da vítima sem outros elementos de confirmação (CPP, art. 386, VII).
3. A ausência de demonstração da materialidade do crime, consistente na efetiva entrega ou consumo da bebida alcoólica, impede a condenação, impondo-se a absolvição.
4. O Direito Penal é instrumento de proteção a bens jurídicos, não podendo ser aplicado de forma dissociada do contexto social e da finalidade normativa, sob pena de violação ao princípio da adequação social da conduta.
5. Quanto ao crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), a palavra da vítima, especialmente em delitos contra a dignidade sexual, possui relevante valor probatório, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
6. A existência de testemunhos que confirmam a narrativa da vítima reforça a credibilidade da acusação e afasta a hipótese de insuficiência probatória, sendo irrelevante a vulnerabilidade para a configuração do tipo penal.
7. Recurso parcialmente provido para absolver o réu da imputação prevista no art. 243 do ECA, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 215-A do CP.